Tribunal: TJDFT
Processo: 0709610-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709610-56.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CLEONICE MARIA PINTO MAGALHAES, CLEONIDES MARIA PEREIRA MIZAEL, CLEUDES MARIA CORREIA ARAUJO, CLEUSA MARIA NUNES DE LIMA, CLEUSA PEREIRA SOARES, CLEUTON MELO ROCHA, CLEUZA APARECIDA DOS SANTOS COURA, CLEUZA MENDES DOS SANTOS, CLEVISON ALVES DE LACERDA, CLOTILDE MARIA DA CONCEICAO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões de ID 41575708. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora